Tribunal: TCU
Processo: 030.169/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11732/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.169/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiana Rodrigues Cidade (XXX.357.360-XX); Elisabeth dos Santos Garcia (XXX.438.580-XX); Ezequiel Caldeira Aguiar (XXX.240.620-XX); Gisele Cabral Reis Bandeira de Mello (XXX.742.500-XX); Luciano Coletto Pohlmann (XXX.351.500-XX); Pamela Patricia Rambo da Silva (XXX.139.170-XX); Renata Bezerra Meirelles (XXX.003.120-XX); Rennan Almir Bertoldi (XXX.622.469-XX); Robson Diego Santos Silva (XXX.261.070-XX); Suelen da Fontoura Machado (XXX.610.180-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.